Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-34.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÕES – Alienação fiduciária de veículo – Responsabilidade civil por falha na prestação do serviço – Danos decorrentes de falha no dever de guarda de veículo apreendido – Ação de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do credor fiduciário – Não comprovação dos danos – Rejeição – Prova testemunhal que infirma o conteúdo do

Ementa:
APELAÇÕES – Alienação fiduciária de veículo – Responsabilidade civil por falha na prestação do serviço – Danos decorrentes de falha no dever de guarda de veículo apreendido – Ação de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do credor fiduciário – Não comprovação dos danos – Rejeição – Prova testemunhal que infirma o conteúdo do termo de restituição do bem – Dano moral configurado – Devedor fiduciante que exercia empresa em nome próprio como pessoa física (empresário individual), portanto suscetível a abalo moral de ordem subjetiva – Valor da indenização reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque nas circunstâncias do caso concreto e no valor adotado em casos semelhantes decididos por este E. Sodalício – Apelo do espólio do devedor fiduciante – Lucros cessantes não comprovados – Ampliação da extensão dos danos emergentes para incluir os valores despendidos com remoção e dias de estadia além do necessário a que deu causa o credor fiduciário – Não cabimento de repetição do indébito – Caso concreto que não trata de cobrança indevida e sim de responsabilidade civil por perdas e danos – Indenização por danos emergentes que engloba o prejuízo referente a itens subtraídos ou danificados, quantificado em R$ 23.424,00 – Sentença reformada – Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS.